Tribunal: TCU
Processo: 033.413/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. Josiel Batista da Costa (CPF XXX.841.823-XX), Prefeito Municipal de José de Freitas/PI na gestão 2013-2016, em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 1320/2007  Siafi 626142 (peça 3, p. 29-32), celebrado com a Funasa, tendo por objeto a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambiental - PMSA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. Josiel Batista da Costa, Prefeito Municipal de José de Freitas/PI na gestão 2013-2016, em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 1320/2007, celebrado com a Funasa, tendo por objeto a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambiental - PMSA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; 57 e 58, II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, I e III; 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Josiel Batista da Costa, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992 e julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 136.500,00 2/6/2009 D 75.412,18 19/4/2017 C 9.2. aplicar ao Sr. Josiel Batista da Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, para as providências que entender cabíveis.